Tribunal: TJPA
Processo: 0800971-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800971-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR FELIPE SOUSA PORTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendendo estar o devedor/ora agravante constituído em mora, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto – Lei n. 911/69.

2. Em suas razões recursais, aduz o agravante que a
comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão do bem, devendo ser realizada pela notificação extrajudicial enviada no endereço do requerente, conforme dispõe o art. 2º §2º do Decreto Lei 911/69, com nova redação dada pela lei 13.043/2014, o que não teria ocorrido no caso em questão.

3. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

4. Ademais, é dever do fiduciante fornecer seus dados corretamente ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas. Precedentes do STJ.

5.
In casu
dos autos em que o credor, além de enviar notificação ao endereço contratual, realizou o protesto do título, efetuando a intimação por edital, diante da impossibilidade de localizar o devedor, em conformidade com o artigo 15 da Lei 9.492/1997, restando assim, configurado os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, para o regular ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

7. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
, para manter a decisão proferida pelo Juízo a quo que determinou a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do litígio, devendo ser oportunizado ao ora recorrente a purgação da mora, conforme disposições contidas no artigo art. 3°, § 2° do Decreto-Lei nº 911/69, tornando sem efeito a decisão de Id nº 4527579.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
IGOR FELIPE SOUSA PORTO

e
ora agravado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 13 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800971-53.2021.814.0000

AGRAVANTE:
IGOR FELIPE SOUSA PORTO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO,
interposto por
IGOR FELIPE SOUSA PORTO
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Altamira/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(proc. nº 0802386-67.2020.814.0045), deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendendo estar o devedor/ora agravante constituído em mora, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto – Lei n. 911/69, tendo como ora agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Aduz que a decisão agravada não deve prevalecer, ante a ausência de constituição em moda do devedor, em razão da ausência de entrega da notificação extrajudicial em seu endereço.

Alega encontrar-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 72, que é requisito indispensável e imprescindível para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a notificação extrajudicial do devedor.

Argui ser necessária a expedição da carta registrada ou por protesto de título, com a efetiva entrega desta ao devedor ou a terceiro, mas desde que entregue no endereço, assim fornecendo ao credor o documento hábil para que ele possa propor a ação de busca e apreensão da coisa alienada fiduciariamente, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal, com fito de reformar a decisão combatida, determinando a devolução do veículo ao agravante no prazo de 24 horas ou em outro prazo a ser determinado pelo Juízo
ad quem
, tendo em vista que a decisão do Juízo
a quo
violou literalmente a Súmula nº 72 do STJ, art. 2º, §2º e art. 3º, ambos do Decreto-Lei n. 911/69, e ao final o provimento do recurso, confirmando a liminar ora requerida.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito, conforme certidão de Id nº 4498383.

Deferida a liminar requerida, conforme Id nº 4527579.

Considerando a petição de Id nº 22787626 protocolizada pela ora Agravante, bem como a petição de Id nº 24385876 acostada nos autos de 1º Grau pela Agravada. Determinada intimação da requerida e recorrente, para manifestação acerca da eventual perda de interesse recursal no presente feito, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 10 do Código de Processo Civil (Id nº 5053666).

O agravante peticionou (Id nº 5109876), manifestando interesse no prosseguimento do feito, pleiteando extinção do processo originário sem resolução do mérito, bem como a execução das astreintes, em razão do veículo ter sido devolvido após o prazo assinalado na liminar concedida nos autos do presente recurso.

O banco agravado no Id nº 5433583, destacou que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato, constante da ficha cadastral do agravante junto à instituição financeira, sendo devolutiva como Endereço Insuficiente, evidenciando que o fornecimento de endereço inválido e ou desatualizado pelo Agravante junto ao Banco, restando infrutífera a tentativa de entrega da notificação.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parece, nos termos do artigo 178 do CPC (Id nº 4918007).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendo estar o devedor/ora agravante constituído em mora, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto – Lei n. 911/69.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão do bem, devendo ser realizada pela notificação extrajudicial enviada no endereço do requerente, conforme dispõe o art. 2º §2º do Decreto Lei 911/69, com nova redação dada pela lei 13.043/2014, o que não teria ocorrido no caso em questão.

Analisando os autos de 1º grau - Pje, observa-se que, no Id nº 20111692 – contrato de financiamento firmado pelo o devedor, ora recorrente informou como sendo seu endereço, o seguinte; “Rua Mário Moreira s/n – Bairro Bela Vista – Munícipio de Redenção”, sendo, justamente, o endereço para o qual o banco agravado enviou a notificação extrajudicial (Id nº 20111695), com o fim de notificar o ora agravante, e assim o constituir em mora.

Ocorre que, a tentativa de constituir o devedor, ora recorrente em mora, foi devolvido o Aviso de Recebimento - AR (Id nº 20111695 - Pág. 3), com a informação de “endereço insuficiente” inviabilizando a entrega da notificação no endereço indicado pelo ora agravante, quando da assinatura do contrato de financiamento.

Verifica-se que o agravante ao instruir sua peça recursal, junta o comprovante de residência (Id nº 4498385 - Pág. 3), indicando como sendo seu endereço a “Rua Sérgio Luiz de Farias, nº 670 – Redenção, ou seja, endereço diverso do informado por si, quando da celebração do contrato de financiamento do veículo, objeto da lide.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor,
in verbis
:

“Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, em conformidade com a Súmula nº 72, do STJ:

“Súmula 72, STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal, senão vejamos:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.” (negritou-se).

Analisando os autos verifico que, de fato, resta comprovada a constituição
in mora
do devedor por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, conforme documentos de ID 20111695 - Pág. 1. Em que pese a devolução da notificação com a informação “de endereço insuficiente”, entendo que era ônus do contratante, ora agravante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados.

No caso, a frustração da tentativa de citação do requerente no endereço contratual, em razão do endereço indicado ser insuficiente para notificação do devedor fiduciante, conforme Aviso de Recebimento - AR (Id nº 20111695 - Pág. 3), corroborando com a incorreção do endereço informado no momento da celebração do pacto.

A meu ver, não resta dúvidas de que a frustração da notificação ocorreu em virtude da desídia do devedor em não informar corretamente os seus dados no momento da contratação. Assim filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do endereço em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.
Se o devedor comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputamos válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato
.

(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1260818-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 18.03.2015).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL (267, I, C/C 295, I, CPC/73).
INSURGÊNCIA DA CASA FINANCEIRA. CONSTITUIÇÃO DO ENDEREÇO EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1540631-8 - Colombo - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - Unânime - J. 21.06.2016).” (Negritou-se).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, e sendo ônus do contratante informar corretamente seus dados, entende-se pela efetiva constituição em mora decorrente do inadimplemento, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 911/69 para o processamento da ação de busca e apreensão.

Ademais,
in casu
, verifico que o credor ainda indicou o título a protesto perante o Cartório de Protesto da Comarca de Redenção/PA, o que foi efetivado mediante intimação do devedor por edital, “pelo motivo da insuficiência do endereço indicado pelo devedor, ora recorrente (Id nº. 20111699 – Autos de 1 grau).

A notificação por meio de edital, nas situações em que não for possível a notificação pessoal é admitida, e quando efetivada por ato de notários e registradores, possui fé pública, conforme previsão do art. 15 da Lei nº 9.492/1997.

Dessa forma, a legislação em vigor dispensa o credor de maiores exigências para comprovação da mora, sendo prescindível, inclusive, que o próprio devedor firme o aviso de recebimento da notificação a ele encaminhada.

Assim, não se deve criar maiores obstáculos do que aqueles previstos na norma vigente, sendo cabível o protesto levado a efeito na forma do art. 15, § 1.º, da Lei n.º 9.492/1997.

No mesmo sentido, o entendimento Jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MORA - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE. Em se tratando de Alienação Fiduciária em garantia, regulada pelo Decreto-Lei nº 911, de 01/10/1969, com alterações pela Lei nº 10.931/2004, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor, entregue e recebida no exato endereço do devedor. Os atos praticados pelos notários e registradores, titulares de serviços extrajudiciais, possuem o atributo da fé pública. Cabe ao interessado, nessas circunstâncias, comprovar que o oficial do registro não praticou os atos de sua competência na forma da lei. Convalida-se a intimação do devedor por edital, quando frustrada sua intimação pessoal no endereço fornecido. As partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas. Numa palavra, devem proceder com boa fé. Entre credor e devedor é necessária a colaboração, um ajudando o outro na execução do contrato. "É preciso inquietarmo-nos com os sentimentos que fazem agir os assuntos de direito, proteger os que estão de boa-fé, castigar os que agem por malícia, má-fé, perseguir a fraude e mesmo o pensamento fraudulento. O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa" (Georges Ripert, in "A Regra Moral nas Obrigações Civis").

(TJ-MG - AC: 10000190570986001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 19/09/2019).”(Negritou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IGUAL AO DO CONTRATO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. Em que pese o A.R. da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do contrato, ter sido devolvido com a informação "outros", não indicando explicitamente o motivo da devolução, em consulta ao site de busca "google maps" se verifica que o endereço não existe nesta cidade. Credor que realizou protesto do título, efetuando intimação por edital. Procedimento que se justifica, uma vez que esgotadas as possibilidades de localização do devedor. Obrigação do consumidor de informar qualquer incorreção ou modificação no endereço, o que não ocorreu. Assim, tendo o credor preenchidos os requisitos da lei para constituição do devedor em mora, deve a sentença ser anulada, com o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00669470420188190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 25 VARA CIVEL, Relator: MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018).”(Negritou-se).

No mesmo sentindo, têm-se manifestado esta E. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. impossibilidade. constituição em mora demonstrada. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

(3298100, 3298100, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-30, Publicado em 2020-07-08).” (Negritou-se).

Desta forma, entendendo restar devidamente demonstrada a constituição em mora do agravante, uma vez presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme entendimento firmado pelo Juízo de origem, a liminar de busca e apreensão do veículo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do litígio, devendo ser oportunizado ao ora recorrente a purgação da mora, conforme disposições contidas no artigo art. 3°, § 2° do Decreto-Lei nº 911/69, tornando sem efeito a decisão de Id nº 4527579.

É como voto
.

Belém/Pa, 13 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 21/07/2021